Tribunal: TCU
Processo: 018.925/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO contra o Acórdão 18.479/2021-TCU-2a Câmara, rel. Ministro Bruno Dantas, o qual, entre outras medidas, considerou o ato de aposentadoria de Ana Lucia Mendes Soares ilegal e negou-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 18479/2021-TCU-Segunda Câmara , que, entre outras medidas, considerou o ato de aposentadoria de Ana Lucia Mendes Soares ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, sem embargo de dar ciência ao órgão de origem quanto à necessidade de avaliar se a beneficiária do ato em exame está efetivamente contemplada pela sentença proferida no Processo 1035883.44.2019.4.01.3400, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, e, nessa hipótese, dar imediato cumprimento à determinação contida no subitem 1.7.b.1. do Acórdão 18479/2021-TCU-Segunda Câmara , caso venha a ser desconstituída ou suspensa a eficácia da referida sentença; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.